Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016764-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MIGUEL RIBEIRO SANTANA - CPF: 017.099.677-81 (AGRAVADO), MIGUEL RIBEIRO SANTANA - CNPJ: 33.532.055/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PESQUISA DE BENS POR MEIO DA
CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

(CNIB)
–
POSSI
BILIDADE
–

EXECUÇÃO QUE CORRE EM FAVOR DO CREDOR
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao sistema CNIB, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se
com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra
a decisão de ID. 288813891, p. 275/278, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT na
Execução de Título Extrajudicial
n.
1000717-61.2024.8.11.0037
,
que move em desfavor de
MIGUEL ROBEIRO SANTANA e MIGUEL RIBEIRO SANTANA, pessoa jurídica registrada sob CNPJ n. 33.532.055/0001-00,
que indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais via CNIB, sob o fundamento de que as informações buscadas podem ser obtidas diretamente pela parte exequente, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Em síntese, afirma que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que
o CNIB é uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário também para a realização de pesquisas de imóveis em nome dos agravados, especialmente quando
exauridos os meios ordinários de localização de bens.

Aduz que a negativa ao uso do sistema contraria os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoável duração do processo.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar

a realização de busca por
bens
imóveis em nome dos
devedor
es por meio d
o
sistema
CNIB
. No mérito, p
ugn
a
pel
a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
289772399
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo.

Ausente contraminuta
.

Preparo recursal
recolhid
o
, con
soante
ID.
290087365
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou

Execução de Título Extrajudicial n. 1000717-61.2024.8.11.0037

em face de

MIGUEL ROBEIRO SANTANA e MIGUEL RIBEIRO SANTANA,
buscando receber R$ 38.783,42 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), referente
ao débito gerado pelo inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário n. C00834402-3, C00835061-9, C10833150-0 e C20831542-6.

O feito teve regular processamento e,
em vista das tentativas frustradas de localização de bens e ativos financeiros suscetíveis à penhora por meio dos sistemas de busca convencionais (tais como SISBAJUD e INFOJUD), a instituição
exequente
requereu a realização de busca patrimonial por meio do CNIB.

O pedido foi indeferido, sob a fundamentação de que
as informações podem ser obtidas por diligência realizada pela parte diretamente nos cartórios extrajudiciais competentes (ID. 288813891, p. 275/278).

Irresignad
a
, recorre
a parte
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas judiciais (tais como o CNIB) constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E CNIB
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de
ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", bem como pesquisa de bens imóveis pelo sistema CNIB, ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor .-”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027855-51.2023.8.11 .0000, Relator.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.
O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10131086220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2024)

Nota-se que, caso infrutíferas as diligências realizadas a fim de buscar patrimônio do devedor, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, tais como o
CNIB
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, posto que não há óbice para que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo,
por meio dos sistemas vinculados ao Poder Judiciário
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema CNIB
deve ser utilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema CNIB para localização de bens suficientes para
a
satisfação do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025